Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726626-43.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): D. R. E. C. F. Agravado(as): CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por D. R. E. C. F., representado por sua genitora A. E. de C., contra decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (autos no 0727389-41.2023.8.07.0001), ajuizada contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, que indeferiu o pedido do agravante para determinar sua matrícula no ensino supletivo. Após o indeferimento da liminar (ID 48675731), a parte agravante peticionou (ID 48778794), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;